Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733541-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CARBONI GOMES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o autor não requereu a inversão do ônus da prova, nem agravou da decisão que saneou o feito distribuindo o ônus da prova de forma ordinária. Além disso, não há pedido de conversão do feito em perdas e danos na petição inicial Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de inversão do ônus da prova seja por inovação recursal, seja por preclusão, bem como sobre o pedido de conversão em perdas e danos por possível inovação recursal. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025 14:07:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador